Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-71.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021872-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MINEO - CPF: 363.987.649-00 (EMBARGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021872-71.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE COISA CERTA” de n. 1009389-63.2021.8.11.0037 onde litiga com PEDRO PAULO MINEO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 201489192 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 203171654 que é necessária a modificação do v. acórdão embargado para fins de reformar a decisão de primeiro grau, para fins de proclamar a nulidade do feito executivo (CPC, art. 803, incisos I e III), aplicando-se a verba honorária sucumbencial correspondente, nos termos do art. 85 do CPC;

Afirma que não há no contrato apontado como título executivo data certa para cumprimento da obrigação, até porque havia contraprestação a ser cumprida pela parte adversa (o que não ocorreu!), entendeu essa honrosa Turma Julgadora que “a citação válida supre a necessidade da prévia notificação e é bastante à constituição da mora” e que “a citação válida constitui em mora do devedor (art. 219 do CPC)”;

Sustenta que o v. acórdão não se atentou ao fato de que a pretensão executiva da parte adversa era a obrigação de fazer, consistente na entrega de maquinário, porém sem data expressa estipulada para cumprimento de tal obrigação, pois como já dito acima, havia contraprestação a ser cumprida pela parte adversa (o que diga-se, mais uma vez, não ocorreu!). Nesse permeio, em se tratando de obrigação de fazer, sem que exista prazo estipulado para o seu cumprimento, a exigibilidade dessa obrigação fica condicionada à prévia constituição em mora do devedor (mora ex persona), sob pena de inexigibilidade da obrigação;

Pugna, ainda, em caráter de prequestionamento (Súmula 98/STJ), que haja a análise da tese recursal ora discutida sob a ótica da legislação aplicável (arts. 1022, 1025, 489, §1º, incisos IV e VI c/c arts. 787, 798, inciso I, alínea “d”, 803, incisos I e III, p. único, todos do CPC, além dos arts. 397, p. único, 405 e 476, todos do Código Civil).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo termo previamente acordado, ou em casos em que a lei preveja providência diversa, a presunção de que o devedor tem ciência da data do vencimento da obrigação não se verifica. Cuida-se aqui da mora in persona, a exigir, para sua constituição, a interpelação judicial ou extrajudicial.

Ocorre que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que a citação válida supre a necessidade da prévia notificação e é bastante à constituição da mora.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida.

Desta forma, não se pode considerar que a falta de prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora tenha o condão de invalidar todo o processo, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DA ENTREGA DE COISA CERTA proposta por PEDRO PAULO MINEO em face de PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI, alegando que celebrou 02 contratos particulares de Compra e Venda com a Requerida para a aquisição de 02 (duas) Máquinas Colheitadeiras.

Na oportunidade ficou convencionado entre as partes no CONTRATO 01, que o valor da referida Máquina com a Plataforma, seria de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), divididos em 02 (duas) parcelas, a serem pagos pelo Requerente da seguinte forma: a) 1ª parcela de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) até o dia 16 de outubro de 2020, via TED, na AG. 5782-7, C/C. 7.900-6, Agência do Banco do Brasil; b) 2ª parcela seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagos no ato da entrega dos equipamentos/maquinas na propriedade do requerente, mediante TED na mesma conta bancária.

No CONTRATO 02 ficou também convencionado que, o valor da Máquina com a Plataforma, seria de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), divididos em 02 (duas) parcelas, a serem pagas pelo Requerente da mesma forma: c) a 1ª parcela de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) até o dia 20 de outubro de 2020, via TED, na AG. 5782-7, C/C. 7.900-6, Agência do Banco do Brasil; d) a 2ª parcela seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), paga no ato da entrega dos equipamentos/maquinas na propriedade do requerente, mediante TED na mesma conta bancária.

O pagamento da primeira parcela do 1º CONTRATO, bem como do 2º CONTRATO no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) cada, totalizando o valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), ocorreu em data de 16/10/2020, devidamente pago.

Afirma que a Requerida, agindo de má fé, se omitiu em fixar nos contratos a data da efetiva entrega das Colheitadeiras e Plataformas, tendo em vista que já haviam pactuado verbalmente que a entrega dos equipamentos se daria no prazo 30 (trinta) dias da assinatura dos contratos mediante pagamento da primeira parcela, o que não ocorreu até a presente data, tendo esse fato gerado um enorme transtorno para o Requerente, já que estava na eminência de iniciar a colheita de sua plantação de soja.

Assim, requereu a citação da Executada para que no prazo de 15 dias entregar os equipamentos constantes dos contratos 01 e 02 (art. 806, caput do CPC), sob pena de multa diária por descumprimento (art. 806, § 1º, do CPC), ou, nos moldes do art. 809 do CPC, pague o valor dos referidos bens, devidamente comprovado nos autos, corrigidos e atualizados.

Citada, a Executada apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando, em apertada síntese, a ausência de exigibilidade do título executivo pela não caracterização da mora, pugnando, ao final, pela extinção da ação.

Ao analisar o incidente, a Magistrada a quo rejeitou a objeção de pré-executividade por entender que a devedora foi constituída em mora na data de citação válida, que supriu a ausência de interpelação prévia, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do título e consequente extinção da ação.

Irresignada, a Excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a nulidade da sua citação e a inexigibilidade do título.

Pois bem.

No tema, é sabido que quando a obrigação é líquida e certa, com termo determinado para o cumprimento, o simples advento do dies ad quem, do termo final, constitui o devedor em mora. É a mora ex re, que decorre da própria coisa, estampada no caput do art. 397 do CC: "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Já nas obrigações por prazo indeterminado, há necessidade de constituição em mora, por meio da interpelação, notificação ou protesto. O parágrafo único do art. 397 assim dispõe: "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". Trata-se da denominada mora ex persona.

Em outras palavras: na mora ex re, aplica-se a regra dies interpellat pro homine, isto é, o simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor. Em contrapartida, na mora ex persona, há a necessidade de interpelação para a constituição em mora.

É que inexistindo termo previamente acordado, ou em casos em que a lei preveja providência diversa, a presunção de que o devedor tem ciência da data do vencimento da obrigação não se verifica. Cuida-se aqui da mora in persona, a exigir, para sua constituição, a interpelação judicial ou extrajudicial.

Fixada a premissa fática de que não há contratualmente termo prefixado para o cumprimento das obrigações em testilha, a mora de que se cogita não é ex re, mas ex persona, sendo indispensável a interpelação do devedor, judicial ou extrajudicialmente.

Ocorre que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que a citação válida supre a necessidade da prévia notificação e é bastante à constituição da mora. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX PERSONA. Tratando-se de mora ex re (art. 397, caput, do CCB) o credor não é obrigado a adotar qualquer providência para a sua constituição. Outrossim, tratando-se da mora ex persona, a sua caracterização depende de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do CCB). Os juros moratórios devem ser contados desde a citação inicial, salvo se houver data certa de vencimento da obrigação (art. 397, caput, do CPC) ou se for caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 e Súmula n. 54 do STJ). A citação válida constitui em mora do devedor (art. 219 do CPC). No caso concreto, não houve pacto quanto ao termo certo para pagamento do débito nem interpelação do devedor, motivo pelo qual a constituição em mora ocorreu com a citação. Por isso, os juros moratórios devem ser contados a partir desta data. Sentença mantida em seus termos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 50292489720198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 24/03/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. I. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. MOTIVOS DO RECURSO CLARAMENTE EXPOSTOS. II. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA QUE REPRESENTA OBRIGAÇÃO EX PERSONA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CITAÇÃO VÁLIDA OU, NESTE CASO, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS, ADMITIDOS COMO SUPEDÂNEO DA INTERPELAÇÃO PARA O FIM DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRECEDENTES DO STJ. III. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, IMPOSTA QUANDO DO RECHAÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ARGUMENTO DE QUE OS ACLARATÓRIOS NÃO FORAM PROTELATÓRIOS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ CONDUTA PROCESSUAL OU DA INTENÇÃO DE ADIAR A SOLUÇÃO DA LIDE. MERO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENALIDADE AFASTADA. IV. UMA VEZ NÃO CONSTATADO INTUITO PROTELATÓRIO, NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL O AUMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC - APL: 50041221620218240058, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 25/07/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida.

Outrossim, a citação válida constitui em mora do devedor (art. 219 do CPC).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...] 2. A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora "ex persona", isto é, quando não há termo previamente acordado para o cumprimento da obrigação. Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora "ex re", que independe de prévia interpelação. Precedentes. [...] .5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.190.092/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANUNCIANDO INTENÇÃO DE EXTINÇÃO. DEVER DE PAGAR ALUGUÉIS ATÉ A RESTITUIÇÃO DOS BENS. TERMO INICIAL DOS ALUGUEIS. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 219 DO CPC. APLICAÇÃO RESIDUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA E REGULAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.1. "Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida." (REsp 1513262/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).3. Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo regimental. Precedente.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 599.532/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016.)

Salienta-se que a Súmula n. 76 do STJ é aplicável às hipóteses previstas no Decreto-Lei n. 745/1969, nas quais "o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.302.229/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09-03-2020, DJe 13-03-2020).

Entretanto, no caso em apreço, não se pretende desfazer o negócio jurídico, mas tão somente compelir a vendedora a outorgar a propriedade do bem. Em casos tais, este é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CITAÇÃO. VALIDADE COMO INTERPELAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação pode ser admitida como supedâneo da interpelação para fins de constituição do devedor em mora.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 292.937/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10-06-2014, DJe 27-06-2014).

Nessa toada, "a citação válida constitui em mora o devedor, nos casos em que não haja expressa previsão legal no sentido de ser a 'interpelação premonitória' condição especial da ação, como acontece, verbi gratia, nos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 745/69" ( REsp 130.012/DF, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 23-11-1998, DJ 1º-02-1999).

Cumpre destacar, outrossim, que o pagamento parcial da obrigação por parte do requerente ocorreu em 16/10/2020 - aproximadamente 1 ano antes do ajuizamento da presente ação - e que, com isso, cabia à ré efetuar a entrega do bem, ainda que não houvesse data certa prevista para isso.

Ora, sabendo da quitação parcial do preço acordado e ciente da instauração da presente demanda, poderia a demandada ter demonstrado postura colaborativa e cumprido a sua parte no contrato.

Desta forma, não se pode considerar que a falta de prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora tenha o condão de invalidar todo o processo, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024